Tribunal: CARF
Processo: 14074.720114/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14074.720114/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
EVA DE FATIMA DA SERRA BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE/PROFISSIONAL.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.745, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 14074.720113/2019-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14074.720114/2019-39
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720114/2019-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto em face da R. Acórdão proferido
pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(fls.) que julgou improcedente a impugnação, em razão de:
1) omissão de rendimentos da Goiás Previdência de R$ pela não apresentação de
laudo médico oficial.
2) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
(parcela de décimo terceiro salário) sobre rendimentos considerados isentos por moléstia grave
ou por acidente em serviço ou moléstia profissional pela não apresentação de laudo médico
oficial.
Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
O Recorrente assinala que, após a cientificação do R. Acórdão, passou por nova
avaliação médica, trazendo aos autos laudo declaratório de ser portador de moléstia profissional.
Juntou Laudo Pericial (fls.); procuração e documento (fls.)
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls.):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 53.179,76, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720114/2019-39

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia
grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia
profissional, no valor de R$ 418,82, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou
a defesa e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls.):
A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão de moléstia
grave e moléstia profissional tem fulcro na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o,
incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, abaixo reproduzido:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de
26/12/1995, no artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Ademais, a Instrução Normativa RFB no 1500/2014, ao normatizar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
(...)
De acordo com o disposto acima, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Quanto à natureza dos rendimentos recebidos pela interessada, trata-se de
rendimentos de aposentadoria, reforma, reserva ou pensão pagos por previdência
pública, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf,
enviada pela Goiás Previdência – GOIASSPREV.
(...)
Quanto à comprovação da moléstia grave ou profissional, a interessada
apresentou o laudo, de fl. 05, que indica ser a contribuinte portadora de síndrome
de túnel do carpo punho, desde 06/2012, no entanto não esclarece o médico
responsável se trata-se de moléstia profissional. Não pode a autoridade
administrativa considerar como tal, se o médico assim não indicou de forma
clara e precisa.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720114/2019-39

Dessa forma, por não comprovado ser a doença decorrente de moléstia
profissional, prevista na legislação acima transcrita, não há como considerar
isentos os rendimentos apurados.
Quanto ao IRRF não acatado, este incidiu sobre décimo terceiro salário, que se
distingue dos demais rendimentos, por ser tributado exclusivamente na fonte,
conforme preceitua o art. 638 do RIR/99. Ou seja, o décimo salário não é
passível de ajuste na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF,
não sendo incluído em sua base de cálculo anual. Consequentemente, as
retenções ocorridas sobre esse rendimento também não podem ser consideradas
dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Apenas quando se trata de rendimentos considerados isentos e houve a retenção
do imposto sobre o décimo terceiro, este valor é considerado no cálculo da
DIRPF, o que não é o caso aqui presente.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento
fiscal.
Incialmente insta considerar o conhecimento do laudo trazido em sede
recursal, com aplicação da alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72, na medida em que claramente destina-se a contrapor fatos ou
razões do R. Acórdão Recorrido.
A fls., foi juntada a DAA 2014/2015 onde consta a declaração dos
rendimentos auferidos, ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls., foi acostado laudo pericial emitido pelo médico Cesar A Bueno
Segundo (desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da
União, Estados ou Municípios), declaratório de que o Recorrente é
portador de síndrome do túnel do carpo em ambos os punhos, doença
profissional, desde junho/2012.
Feita consulta pública ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da RFB,
obtem-se a informação de que o centro médico tratar-se do Fundo
Municipal de Saúde
Pois bem.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720114/2019-39

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Segundo consta da Decisão de Piso, o primeiro requisito à isenção
encontra-se comprovado.
O laudo pericial acostado com o recurso comprova tratar-se de moléstia
profissional, emitida por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, respeitada determinação legal,
destacada no Acórdão Recorrido.
Lei 9250/95
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
Assim, preenchido o requisito legal inserto no ar. 30, da Lei 9250/95,
cumpre exonerar o crédito tributário constituído.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720114/2019-39

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Original